Tribunal: TJSP
Processo: 1018913-94.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Incontrovérsia. Débito considerado inexigível por anterior sentença judicial prolatada em ação distribuída no Juizado Especial. Banco que realizou novo apontamento, relativo à mesma dívida, após o trânsito em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Incontrovérsia. Débito considerado inexigível por anterior sentença judicial prolatada em ação distribuída no Juizado Especial. Banco que realizou novo apontamento, relativo à mesma dívida, após o trânsito em julgado e a baixa do primeiro lançamento. Ato ilícito que gera o dever de indenizar, diante da manifesta falha na prestação do serviço.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inscrição irregular de dívida gera dano moral presumido ('in re ipsa'), consoante entendimento predominante. Desnecessária prova respectiva. 'QUANTUM'. Fixação em R$10.000,00 que, excepcionalmente, deve ser mantida. Banco que já havia sido condenado ao pagamento de indenização por dano moral. Reiteração na conduta que revela desídia, que deve ser considerada. Precedentes desta c. Câmara em casos excepcionais no mesmo sentido. JUROS MORATÓRIOS. Descabida a incidência apenas a partir do arbitramento. Súmula 362 do c. STJ que prevê tal termo apenas para a correção monetária. CORREÇÃO MONETÁRIA. Observância dos índices da Tabela Prática desta e. Corte, conforme entendimento seguro desta c. Câmara. Necessidade de aplicação, entretanto, das alterações promovidas pela Lei n.o 14.905/2024 acerca da matéria, a partir da sua vigência.

DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. Inaplicabilidade da teoria. Negativa de crédito ao consumidor para aquisição de veículo automotor (financiamento) em razão do apontamento. Inexistência de expectativa séria de 'ganho futuro' ou de 'vantagem'. Negócio jurídico que seria constituído de obrigações recíprocas e, a bem da verdade, implicaria em desvantagem ao consumidor, pois pagaria valor superior ao do bem ao final do financiamento. Não comprovação de que o automóvel possuía preço abaixo da média do mercado, assim como de que a taxa de juros remuneratórios tivesse valor mais reduzido. Fundamentos não contemplados na causa de pedir. Valor integral do financiamento que não pode ser considerado dano material. Possibilidade de renovação do pedido junto à concessionária. Precedentes. Indenização afastada.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Redistribuição. Reconhecimento da sucumbência recíproca proporcional, em relação às custas e despesas processuais, na ordem de 90% para o Autor e 10% para o Réu. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação com proporcionalidade (CPC, art. 86, "caput", e art. 85, § 2o). Verba devida pelo Réu calculada sobre o valor da condenação, ao passo que a devida pelo Autor deve ser calculada sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.